Tribunal: TJSP
Processo: 1043746-55.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículo) firmada em 1o de dezembro de 2014 – Improcedência - Tarifa de avaliação do bem – Abusividade e onerosidade não demonstradas - Prestação do serviço comprovada – Valor cobrado dentro dos limites da razoabilidade - Sentença mantida - Recurso desprovido.